Tribunal: TJES
Processo: 5013269-92.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013269-92.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. DUPLO RECURSO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTOS ASSOCIATIVOS INDEVIDOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA VIA SMS INIDÔNEA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5013269-92.2024.8.08.0030

Recorrente
: LEONIRA KRAMER NUNES

Recorrido
: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC

Recorrente
: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC

Recorrido
: LEONIRA KRAMER NUNES

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Defiro a gratuidade de justiça à parte Autora/Recorrente. Conheço dos recursos inominados interpostos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo-os apenas no efeito devolutivo.

II. PRELIMINARES

1. Da Suspensão (ADPF 1236) e Litisconsórcio com INSS:
Rejeito. O acordo homologado pelo STF na ADPF 1236 versa sobre a responsabilidade subsidiária da União/INSS e o fluxo administrativo de descontos. Não há óbice ao prosseguimento de ações individuais que buscam a responsabilização civil direta da entidade associativa privada por fraudes ou falhas na contratação, sob a ótica do CDC. A autarquia previdenciária é mera agente retentora, não possuindo ingerência sobre a validade do vício de consentimento aqui discutido.

2. Da Incompetência (Complexidade):
Rejeito. A prova da contratação é documental e incumbe ao fornecedor. A validação de logs digitais dispensa perícia complexa, sendo passível de verificação documental (análise de metadados). Se a prova é insuficiente, resolve-se no mérito (ônus da prova), não na competência.

III. MÉRITO

1. Da Análise da Prova de Contratação

O cerne da questão é a validade da adesão digital. A AMBEC sustenta a legalidade dos descontos com base em uma suposta "Autorização de Desconto" via Token/SMS.

Contudo, ao revisar o documento apresentado pela defesa (ID 14534741, pág. 6 / Contrarrazões), verifica-se que os campos críticos de rastreabilidade constam como:

IP:
"Confidencial"

Geolocalização:
"Latitude e Longitude Confindenciais"

A prova digital apresentada é
imprestável
. No ambiente eletrônico, o Endereço IP e a Geolocalização funcionam como a "assinatura grafotécnica" do dispositivo. Ao ocultar deliberadamente esses dados sob a rubrica de "confidencial", a Recorrente impede que o Juízo verifique se o aceite partiu efetivamente do celular da consumidora (em Linhares/ES) ou de um
script
automatizado em um servidor remoto.

A ausência de auditabilidade do IP e do
Device Fingerprint
(identificação do aparelho), somada à hipossuficiência técnica da consumidora, atrai a incidência da Súmula 479 do STJ (Fortuito Interno), configurando falha na segurança do serviço. Não há prova de manifestação de vontade livre e consciente.

2. Da Restituição em Dobro

Configurada a ausência de lastro contratual válido e a violação da boa-fé objetiva (cobrança direta em verba alimentar sem a devida cautela de verificação de autoria), a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da tese fixada no EAREsp 676.608/STJ, pois a conduta da Ré não se enquadra em engano justificável.

3. Do Dano Moral (Quantum Indenizatório)

O dano moral é
in re ipsa
. Trata-se de apropriação indevida de verba de natureza alimentar de pessoa idosa/pensionista. A alegação da Ré de que os valores são "ínfimos" beira a má-fé, desconsiderando a realidade econômica da Recorrida (que percebe salário mínimo). O valor fixado na origem (R$ 3.000,00) comporta majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que melhor atende à dupla função (compensatória e pedagógica), alinhando-se aos precedentes desta Turma para casos de descontos associativos fraudulentos.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte Ré (AMBEC).

CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte Autora (LEONIRA), para reformar parcialmente a sentença e
majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária (INPC) a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora (SELIC, vedada a cumulação com outro índice) desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual/relação de consumo.

Mantidos os demais termos da sentença, inclusive a restituição em dobro.

Condeno a Recorrente vencida (AMBEC) ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor total da condenação.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO (AMBEC). PROVA DIGITAL INSERVÍVEL. DANO MORAL MAJORADO.

Tese Jurídica:
A validade da contratação eletrônica exige a apresentação de metadados íntegros e auditáveis (IP, Geolocalização e Identificação do Dispositivo). A ocultação desses dados pela fornecedora ("IP Confidencial") invalida a prova de autoria e configura falha na prestação do serviço (Súmula 479/STJ).

Caso Concreto:
Consumidora idosa cobrada por filiação associativa não solicitada.

A Ré apresentou "ficha de adesão" ocultando os dados de rastreabilidade do dispositivo
. Falha na comprovação da manifestação de vontade.

Conclusão:
Declaração de inexistência do débito e restituição em dobro (EAREsp 676.608/STJ). Dano moral configurado
in re ipsa
. Majoração do
quantum
para R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da natureza alimentar da verba.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LEONIRA KRAMER NUNES em face de ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC, na qual alega, em síntese, que ao analisar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou a existência de cobranças mensais não reconhecidas. Informa que os descontos ocorreram em período determinado nos autos.

Todavia, a questão preliminar de incompetência absoluta merece ser analisada por este colegiado. O cerne da controvérsia reside na validade dos descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da parte autora.

Os descontos em benefícios previdenciários, ainda que realizados por entidades ou associações privadas, dependem intrinsecamente de um convênio com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A efetivação operacional desses descontos e a subsequente liberação dos valores são de responsabilidade da autarquia federal.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, em casos de descontos associativos/sindicais em benefício previdenciário, há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a entidade e o INSS. A presença da autarquia no polo passivo é indispensável para a análise completa da matéria, pois o INSS é o gestor responsável pela concessão, manutenção e pagamento do benefício, possuindo o dever legal de fiscalizar e autorizar tais retenções.

A inclusão do INSS no polo passivo da demanda desloca, por força constitucional, a competência para a Justiça Federal. Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa (autarquia federal), o que impede a tramitação do feito perante este Juízo Estadual.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados recentes que corroboram este entendimento:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM FACE DA ENTIDADE SINDICAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA AUTARQUIA. TEMA 183/TNU APLICADO POR ANALOGIA. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O INSS E A ENTIDADE SINDICAL. PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.” (TRF-3 - RecInoCiv: 50239743120244036301, Relator.: Juiz Federal RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 22/11/2024)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE ASSOCIAÇÃO E INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO.[...]” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10308933120248110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/07/2025)

Dessa forma, a incompetência absoluta desta esfera estadual é manifesta, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ressalte-se, ainda, a inviabilidade prática da manutenção da ação apenas em face da associação demandada. A experiência judiciária demonstra que inúmeras ações semelhantes não obtêm êxito na satisfação do crédito, uma vez que tais associações frequentemente não possuem patrimônio suficiente ou sequer são localizadas para execução, o que torna o processo inócuo perante os Juizados Cíveis Estaduais e reforça a necessidade de litigar contra o ente pagador.

Por fim, cabe registrar que o Governo Federal e o INSS disponibilizaram canais administrativos (como o "Meu INSS") para que pensionistas contestem tais descontos de forma simplificada, visando a devolução de valores indevidos retidos entre 2020 e 2025, o que demonstra a existência de via adequada para a resolução do conflito com a participação do ente federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pela DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste Juízo, para julgar
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.